Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. REQUISITOS.
1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Em que pese se admitir, em determinados casos, a penhora de alguns bens que guarnecem a residência do devedor, essa exceção deve ser pautada pela verificação dos requisitos legalmente previstos, quais sejam: a indicação de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. A avaliação da efetiva possibilidade de penhora dos bens arrolados subsume-se, contudo, ao detido exame do juiz a quo, a fim de avaliar se há o encaixe à excepcionalidade da constrição.
4. Se houver na residência do executado bens penhoráveis, tais como veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, deve-se efetuar a respectiva penhora.
5. Recurso conhecido e provido.